Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-97.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003977-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1003977-97.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Janaina de Franca Borges

Processo origem: 1001577-04.2023.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, movida por
Janaina de Franca Borges
(Proc. nº 1001577-04.2023.8.11.0003), deferiu o pedido liminar para determinar que o banco exclua os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do débito descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

Preliminarmente, defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores para concessão de antecipação de tutela postulada pela autora no presente processo.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que a autora não negou a existência da relação jurídica, ao contrário reconheceu e confessou a dívida.

Enfrenta a argumentação trazida pela autora, de que não teria tido acesso às faturas referentes ao cartão de crédito consignado e afirma que as faturas estavam disponíveis para consulta via aplicativo do banco no telefone celular.

Assevera que as taxas de juros cobradas pelo banco estão dentro da média de mercado para a modalidade.

Aduz que a autora realizada os pagamentos sempre com atraso e parcialmente, mesmo tendo ciência de que se trata de operação de crédito rotativo.

Acrescenta que as alegações da autora foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Pugna pelo provimento do agravo, para afastar a antecipação de tutela deferida.

Sem pedido liminar (Id. 160334178).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 161926174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1003977-97.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Janaina de Franca Borges

Processo origem: 1001577-04.2023.8.11.0003

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, movida por
Janaina de Franca Borges
(Proc. nº 1001577-04.2023.8.11.0003), deferiu o pedido liminar para determinar que o banco exclua os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do débito descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso, para afastar a antecipação de tutela deferida na origem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de consulta que comprova a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido, ora agravado, bem como as faturas relativas ao cartão de crédito com o respectivo pagamento mínimo, entre outras documentações (Id. 159904686 e seguintes).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023